Tribunal: TJSP
Processo: 1104941-48.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272120
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1104941-48.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é
apelada TOKIO MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104941-48.2018.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação no 1104941-48.2018.8.26.0100.
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo.
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A.
Ação: Regressiva.
Comarca: São Paulo Foro Central 33a Vara Cível.
Juiz prolator: Douglas Iecco Ravacci.
Voto n° 27.709
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia
elétrica.
Seguradora
que
pede
reembolso
da
indenização paga a segurados pelos prejuízos em
equipamentos danificados por oscilação de descarga
elétrica. Inexistência de verossimilhança. Ausência de
nexo
de
causalidade.
Responsabilidade
da
concessionária afastada. Entendimento pacificado na
Câmara. Sentença reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva ajuizada por
Tokio Marine Seguradora S/A em face de Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo que a r. sentença
de fls. 249/255 c.c. 270, de relatório adotado, julgou
procedente para condenar a ré a restituir a autora o valor de
R$ 9.787,68, corrigidos desde o desembolso e com juros de
mora de 1% ao mês.
Inconformada apela a ré alegando, em
suma, que na condição de empresa-concessionária de
serviço de energia elétrica se submete à regulação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104941-48.2018.8.26.0100 -Voto no
3
Agência Nacional de Energia Elétrica, de maneira que é
necessária a prova do nexo causal e observância dos
Requisitos da Resolução Normativa n.o 414/2010. Sustenta
que o laudo no qual a autora se funda foi produzido
unilateralmente e que não restaram comprovado o nexo
causal entre os propalados danos e eventual falha na
prestação dos serviços. Defende que não houve oscilação
na unidade consumidora e que há presença de excludente
de responsabilidade de força maior.
O
recurso
foi
contra-arrazoado
pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
Respeitado
o
entendimento
do
d.
magistrado de primeiro grau, a r. sentença merece reforma,
conforme posicionamento agora pacificado por esta
Colenda Câmara.
Na qualidade de seguradora, firmou a
autora contratos de seguro com Celso Aparecido Curtulo e
com os Condomínios Moema, Mitla da Serra e Atlanta, os
quais cobriam danos elétricos. Alega, na inicial, que no
período
entre
08.04.2016
a
26.04.2018,
alguns
equipamentos dos segurados sofreram danos devido às
variações na tensão elétrica, o que ensejou a indenização
do sinistro pela autora que, agora, pleiteia o reembolso dos
valores pagos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104941-48.2018.8.26.0100 -Voto no
4
Independentemente de se aplicar à lide o
Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência do
art. 349 do CC/02, resta inviável a inversão do ônus da
prova, pois esta não decorre automaticamente da existência
da relação de consumo entre as partes, sendo condicionada,
segundo o inciso VIII do artigo 6o do CDC, à presença da
verossimilhança das alegações e à hipossuficiência do
consumidor segundo as regras ordinárias de experiência,
que não se fazem presentes no caso concreto.
Ocorre que, ao contrário do que alega a
parte autora, não restou comprovado o nexo de causalidade
entre os danos alegados e as supostas falhas na prestação
de serviço.
Isso porque não ficou suficientemente
demonstrado pela autora, por meio dos documentos juntados
(fls. 44/45, 52/62, 71), que os danos aos equipamentos dos
segurados causados por oscilação de descarga elétrica ou
falha no serviço de fornecimento de energia elétrica local,
valendo dizer que os mencionados documentos, além de
produzidos unilateralmente, mostraram-se superficiais, não
havendo qualquer vistoria judicial ou administrativa realizada
sob o crivo do contraditório para dar a eles a força de
convencimento necessária à demonstração inequívoca do
direito tutelado, restando inviabilizada a produção de prova
pericial ante o conserto dos bens.
Cumpre observar que, embora se admita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104941-48.2018.8.26.0100 -Voto no
5
a responsabilidade objetiva da fornecedora de energia
elétrica pela prestação defeituosa de seus serviços, não
podendo alegar caso fortuito ou força maior decorrente de
descarga elétrica, a qual se configura fato previsível, cabe
ao consumidor, ainda que sub-rogado, demonstrar razoável
liame causal entre o dano apontado e o fato que afirma ter
ocorrido, não podendo se presumir que qualquer dano de
natureza elétrica seja automaticamente de responsabilidade
da concessionária.
Nessa esteira, vale anotar os seguintes
precedentes jurisprudenciais:
“RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
SEGURO

AÇÃO
REGRESSIVA

MÉRITO.
Ação
regressiva
da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica.
Danos
em
equipamentos
eletrônicos
do
segurado.
Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não
demonstrado o nexo de causalidade, 'in casu'. Oscilação na
rede elétrica não comprovada. Improcedência. Sentença
mantida. Recurso de apelação não provido.” (Apelação no
1008747-54.2016.8.26.0100, Rel. Des. Marcondes D'Angelo,
25a Câmara de Direito Privado, j. em 10.11.2016).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
regressiva de ressarcimento de danos
Seguradora sub-
rogada
Fundamento em descarga elétrica no imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104941-48.2018.8.26.0100 -Voto no
6
segurado
Ação desacolhida
prova unilateral
Vistoria,
administrativa ou judicial, sob o crivo do contraditório, não
realizada Ônus probatório não satisfeito quanto ao liame
causal entre o prejuízo verificado e o ato imputável à
concessionária
Sentença mantida
Recurso improvido.”
(Apelação no 1064427-58.2015.8.26.0100, Rel. Des. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira, 32a Câmara de Direito Privado,
j. em 10.11.2016).
“AÇÃO DE REGRESSO. Contrato de
seguro. Pagamento de indenização ao segurado. Sub-
rogação da seguradora. Ação de regresso movida contra o
causador do dano. Incidência do CDC. Prescrição afastada.
Alegação de que aparelhos eletrônicos foram danificados
por
descarga
elétrica.
Provas
unilaterais.
Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico, por ação da
seguradora,
que
não
preservou
os
equipamentos
danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova.
Não pode a concessionária de serviço público ser responsabilizada sem que evidenciado o nexo de causalidade. Precedentes da jurisprudência. Sentença
mantida por fundamento diverso. Recurso desprovido.”
(Apelação no 1112140-29.2015.8.26.0100, Rel. Des. Milton
Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. em 08.11.2016).
“RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA
ELÉTRICA ATMOSFÉRICA DANOS CAUSADOS FALHA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1104941-48.2018.8.26.0100 -Voto no
7
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AÇÃO REGRESSIVA.
Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de
energia elétrica. Danos em equipamentos dos segurados.
Responsabilidade da requerida afastada, eis que não
demonstrado o nexo de causalidade. Sobretensão não
comprovada. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de
apelação
não
provido.”
(Apelação
no
1020900-56.2015.8.26.0100, Rel. Des. Marcondes D'Angelo,
25a Câmara de Direito Privado, j. em 20.10.2016).
Assim, a r. sentença merece reforma,
para que a demanda seja julgada improcedente, de modo
que à parte autora ficam atribuídos os ônus sucumbenciais,
entre os quais os honorários advocatícios, que ora fixo em
15% sobre o valor da causa.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.

WALTER EXNER
Relator